Tribunal: TJDFT
Processo: 0754987-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754987-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE LACERDA SOARES PACIENTE: DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS AUTORIDADE: EVANDRO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por FELIPE LACERDA SOARES em favor de DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS, preso, no âmbito do Inquérito Policial no 0739647-77.2023.8.07.0003, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), tendo o Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. O Impetrante narra que “o Paciente inicialmente foi abordado em veículo automotor FIAT Palio, na data de 21/12/2023, em abordagem com o paciente Deyvisson foi encontrado apenas o valor de 879,00” e que ”em audiência de custódia o autuado Maycon assume a propriedade da arma de fogo e o autuado Lucas afirmou esta na direção do veículo”, mas que o Paciente “teve sua prisão preventiva decretada por ser multirreincidente em crimes doloso, mesmo demonstrando que a arma não era de sua própriedade e que atualmente faz faculdade e tem trabalho licito” (Num. 54725243 - Pág. 2). Alega que, “o Paciente, ora acusado é ESTUDANTE, TRABALHADOR, CUMPRE DE FORMA LEGAL TODA SUA PENA” e que “não bastassem os estudos, a biografia, e a conduta do Acusado, que, como já dito anteriormente o requerente tem um bom comportamento e tem vínculos constituídos no distrito da culpa”, observado que “O PACIENTE NÃO PRETENDE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NEM OBSTACULIZAR O RESTANTE DAS INVESTIGAÇÕES, UMA VEZ QUE FAMÍLIA CONSTITUÍDA HÁ MUITOS ANOS AQUI NO DISTRITO FEDERAL E POSSUI RESIDÊNCIA FIXA” (Num. 54725243 - Pág. 3). Sustenta que não está presente nenhum dos pressupostos legais da prisão preventiva e que, ademais, “OS FUNDAMENTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE NÃO SE FAZEM MAIS PRESENTES, A PROPRIEDADE DA ARMA FOI DETERMINADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA” (Num. 54725243 - Pág. 4). Argumenta que “o fumus commissi delicti é o requisito da prisão preventiva, exigindo-se para sua decretação que existam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” e que, no caso, “ESTE REQUISITO NÃO ESTÁ PRESENTE NO CASO CONCRETO, uma vez que os indícios se baseiam apenas em sede de interrogatório dos investigados durante o APF” (Num. 54725243 - Pág. 4). Acrescenta que “o periculum libertatis, fundamento da prisão preventiva, data vênia, NÃO SE FAZ MAIS PRESENTE NO CASO EM APREÇO”, porque “A LIBERDADE DO SUPLICANTE EM MOMENTO ALGUM AFETARÁ A ORDEM PÚBLICA” e “NÃO SENDO O SUPLICANTE UM INFRATOR CONTUMAZ DA LEI, NEM UM ELEMENTO PERIGOSO, SUA PRISÃO CONSTITUI-SE DE ABSOLUTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SANÁVEL POR HABEAS CORPUS” (Num. 54725243 - Pág. 4/5). Assevera que o fundamento da aplicação da lei penal “se caracteriza pela necessidade de ser imposta a prisão como forma de impedir o desaparecimento do autor (...) O QUE NÃO É O CASO DO REQUERENTE, QUE JÁ PROVOU DE FORMA INEQUÍVOCA QUE AQUI DO DF POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E LAÇOS FAMILIARES”, sendo o “SEU MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO, EM SUA RESIDÊNCIA FIXA” (Num. 54725243 - Pág. 6/7). Defende que “ademais, a experiência nos permite concluir que levando em consideração as condições pessoais do Requerente e as circunstâncias do caso concreto, MESMO EM CASO DE CONDENAÇÃO, NÃO SERÁ IMPOSTO O REGIME FECHADO, RAZÃO PELA QUAL SE TORNA DESPROPORCIONAL A MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO” (Num. 54725243 - Pág. 7). Afirma ainda que “a liberdade concedida ao indiciado, mediante ausência de pressupostos supramencionados, não constitui faculdade do juiz, mas sim DIREITO PROCESSUAL SUBJETIVO DO INDICIADO” e que “no ordenamento constitucional vigente, A LIBERDADE É REGRA, excetuada apenas quando concretamente se comprovar, em relação ao indiciado ou réu, a existência de ‘periculum libertatis’, o que não acontece no caso em tela” (Num. 54725243 - Pág. 7), do que se pode concluir que a prisão deve ser revogada e que deve ser aplicada outra medida cautelar, como o monitoramento eletrônico. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da ordem liminar, porque “o fumus boni iuris acha-se consubstanciado nos próprios decretos das prisões preventivas e nos simplórios atos de suas não revogações. A breve leitura das razões de decidir da autoridade coatora revela que A PRISÃO PREVENTIVA (COMUMENTE DECRETADA) NÃO POSSUI NENHUM FUNDAMENTO LEGAL” (Num. 54725243 - Pág. 8). Acrescenta que “quanto ao periculum in mora, não é menos evidente, SENDO INERENTE À PRÓPRIA SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A QUE VEM SENDO SUBMETIDO O PACIENTE” (Num. 54725243 - Pág. 8). Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em decorrência da prática, em tese, do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM Juiz: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os três custodiados a bordo de um veículo automotor ao perceberem a viatura policial aceleram o veículo e dispensaram uma arma de fogo, a qual pode ser localizada e apreendida. No caso dos autos, embora os três autuados tenham exercido o direito ao silêncio em delegacia, e muito embora não seja da competência deste Núcleo de Audiência de Custódia avaliar o mérito do delito supostamente praticado pelos autuados, neste ato, o autuado MAYCON assumiu a propriedade da arma e o autuado LUCAS afirmou estar na condução do veículo. Veículo este que acelerou e buscou fugir da abordagem policial, não só como relatado pelos policiais, como também de acordo com as imagens constantes nos autos, o que denota que os ocupantes do veículo, em tese, tinham conhecimento da arma em seu interior. Ao ser dispensada, a arma foi localizada. Cuida-se, conforme folha de antecedentes penais dos autuados, de custodiados que possuem diversas passagens por crimes graves, com condenações transitadas em julgado, e que estavam a bordo de um veículo automotor com arma de fogo, não se sabendo, entretanto, com qual objetivo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado Dayvisson é multirreincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por três delitos de porte/posse de arma de fogo e três delitos de furto qualificado. O autuado Lucas também é multirreincidente em crimes dolosos possuindo duas condenações transitadas em julgado por roubo circunstanciado. E de igual modo, o autuado Maycon também é multirreincidente, possuindo condenações transitadas em julgado pelos delitos de latrocínio tentado e porte de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. O custodiado Maycon ainda responde a processo criminal, inclusive com condenação não transitada em julgado pela prática, em tese, do delito de porte de arma de fogo. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS, nascido aos 24/03/1994, filho de Antonio Viana de Medeiros Neto e de Maria de Nazaré Oliveira Galisa de Medeiros, LUCAS MATHEUS PIRES DE SOUZA, nascido aos 13/12/1995, filho de Romulo Carmo de Souza e de Clementina Pires Ferreira, e MAYCON DE ARAÚJO FREITAS, nascido aos 26/05/2001, filho de Marcos José de Sousa Freitas e de Valdirene de Araújo Almeida, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se.” (Num. 54725244 - Pág. 122/123) Com efeito, consta dos autos que, em 21/12/2023, o Paciente e mais outras duas pessoas estavam em um automóvel Fiat Pálio em movimento e, ao depararem-se com a Polícia Militar, que fazia patrulhamento nas imediações, mudaram a rota percorrida, o que fez os policiais irem atrás deles. Os acusados aceleraram o veículo e jogaram para fora uma arma de fogo (pistola calibre 9mm com 10 munições), sendo eles detidos e presos em flagrante pela Polícia e sendo apreendidos o carro, a arma, celulares e dinheiro em espécie que estavam em posse dos imputados. A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é atribuída a prática de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos. Ademais, ele já foi condenado anteriormente pelos seguintes crimes dolosos: duas condenações no crime do artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (posse ou porte de arma de fogo de uso restrito); uma condenação no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (posse ou porte de arma de fogo de uso permitido); três condenações no crime do artigo 155, §4o, do CP (furto qualificado) (Num. 54725244 - Pág. 52/57). O fumus comissi delicti está evidenciado nos depoimentos dos Policiais (Num. 54725244 - Pág. 7/8) e na apreensão do veículo, da arma de fogo e de bens em posse dos acusados (Num. 54725244 - Pág. 22), que demonstra a ocorrência do crime e aponta para o indiciamento do Paciente como um dos autores da conduta típica. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. É que, ao contrário do defendido pelo Impetrante, o histórico do Paciente indica uma tendência de não se importar com a obediência à lei, principalmente com a questão de portar ilegalmente arma de fogo. Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes e adequadas as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) e o monitoramento eletrônico não teriam o condão de acautelar o meio social, porque em nada dificultam a reiteração do porte de arma de fogo de uso restrito. Quanto à proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), ao recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V), à suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e à internação compulsória (inciso VII), tais medidas não se relacionam com o caso concreto. Por fim, é incabível a fiança (inciso VIII). Cabe observar que o fato de ter o Paciente cursado graduação de Direito durante o primeiro semestre de 2023 (Num. 54725244 - Pág. 115/117) e de ter expectativa de emprego (Num. 54725247) não impede a decretação da prisão preventiva, primeiro porque a medida é necessária e, além disso, tais circunstâncias reprovam mais a escolha do Paciente, que, malgrado a oportunidade de estudo e trabalho, ainda assim, aderiu à empreitada de seus comparsas. Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta que lhe fora imputada, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial